Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727471-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LINCOLN PERNA SANTOS AGRAVADO: R.B. MUDANCAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Lincoln Perna Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. O agravante alega que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisada à luz do requisitos previstos no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a incidência da legislação consumerista decorre do enquadramento de sua condição de consumidor por equiparação previsto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois o dano que lhe foi causado decorreu diretamente da atividade exercida pela agravada. Explica que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não depende da demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Enfatiza que o inadimplemento da agravada e a irregularidade perante a Receita Federal evidenciam o uso indevido da personalidade jurídica como forma de obstrução à satisfação do crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a desconsideração da personalidade jurídica da agravada seja determinada. Pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 73722892). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que analisou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica à luz do Código Civil, ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. Extrai-se do processo originário que o agravante propôs ação de reparação por danos materiais contra a agravada em razão de acidente de trânsito entre veículo de sua propriedade e caminhão pertencente à pessoa jurídica demandada. Requereu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Alegou que a agravada exerce atividade empresarial de frete e sustentou estar amparado pela figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor contempla a figura do consumidor por equiparação (bystander) e estende a proteção consumerista ao terceiro que, embora não integre a relação de consumo originária, sofra danos em decorrência do produto ou serviço fornecido. A doutrina explica que a extensão da proteção conferida ao CDC pelo art. 17 se justifica a partir da constatação da vulnerabilidade de todos os que estão expostos aos riscos de produtos e serviços defeituosos.[1] A incidência da norma depende da comprovação de nexo causal direto entre o dano experimentado e a atividade-fim desenvolvida pelo fornecedor, ou seja, o prejuízo deve decorrer de vício ou defeito do produto ou serviço. O juízo de cognição sumária revela que o dano alegado pelo agravante decorre de acidente de trânsito e não de eventual falha ou defeito na prestação do serviço de frete executado pela agravada. A colisão veicular, enquanto fato isolado, dissocia-se da qualidade do serviço prestado, o que afasta o nexo de causalidade exigido para caracterização do consumidor por equiparação. A proteção conferida pelo art. 17 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe que o evento danoso esteja intrinsecamente ligado ao fornecimento do produto ou à execução do serviço. O prejuízo narrado nos autos decorre de fato autônomo em relação à cadeia de consumo, razão pela qual a relação jurídica deve ser examinada sob a ótica do direito comum, com a aplicação das normas do Código Civil. Mostra-se inviável, portanto, o reconhecimento da condição de consumidor por equiparação, o que afasta a aplicação do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor como fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica e impõe que eventual responsabilização dos sócios da agravada observe os requisitos fixados no art. 50 do Código Civil. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 135.